Tribunal: TJBA
Processo: 8012952-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012952-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARIA MENDES

Advogado(s)
:
NATALIA RODRIGUES SANTOS, DIOGO VIEIRA ALVES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, DENIELLE MENDES SCHADE, SHEILA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de exclusão do executado do polo passivo da execução, fundamentando-se na suposta inautenticidade de escritura pública e na impossibilidade de localização de processo anterior pelo sistema PJe.

2. A escritura pública, nos termos do art. 215 do Código Civil, é documento dotado de fé pública e presunção de veracidade, não podendo ser considerada inautêntica sem adequada instrução probatória. O fato de ser manuscrita, conforme os procedimentos notariais vigentes à época de sua lavratura (1995), não compromete, por si só, sua presunção de autenticidade.

3. O indeferimento liminar de documento público, sem a devida análise probatória, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. Havendo fundada impugnação à autenticidade de escritura pública, com alegação específica de falsidade pelo interessado, impõe-se a realização de perícia grafotécnica para dirimir tecnicamente a controvérsia, sendo inadequado tanto o indeferimento liminar quanto o julgamento definitivo sem a devida base probatória.

5. A impossibilidade de localização de processo anterior pelo sistema eletrônico não autoriza o indeferimento da prova emprestada, devendo o magistrado determinar as diligências necessárias à sua obtenção quando demonstrada a relevância da prova para o deslinde da causa.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8012952-83.2025.8.05.0000
, em que são Agravante
JOSÉ MARIA MENDES
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões do voto da Relatora.